Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 1016196-19.2023.8.11.0041
APELANTES: ESPOLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN
APELADO: JEOSAFA SAMPAIO DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DE REGULAR ADIMPLEMENTO, CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS NÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA NÃO ESPECIFICADA EM TEMPO OPORTUNO – PERDA DO PRAZO E NÃO IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EMBARGADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
O CPC é claro prelecionar no art. 373, I, que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito”. Complementa o CPC, no art. 434, que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.
Incumbia à parte embargante, ora apelante, coligir, desde a inicial dos embargos à execução, prova documental constitutiva de seu alegado direito, comprovando, de forma simples, clara e objetiva, que a cotação apresentada na execução pela parte embargada exequente, ora apelada, estava dissonante do que ajustado contratualmente. As provas amealhadas ao feito pela parte embargante, os quais tratam-se de meros e-mails, sem anexos, não são seguras o suficiente para o fim de infirmar os valores das cotações apresentadas pela parte exequente quando intimada para especificar provas. A parte embargante deveria ter produzido prova documental mais robusta do que a apresentada (singelos e-mails, sem anexos), consistente em possíveis declarações escritas ou comprovantes de transações nas datas dos vencimentos, das empresas e localidade ajustadas em contrato, demonstrando que os pagamentos por ela empreendidos estavam escorreitos.
Não havendo comprovação segura dos fatos constitutivos de direito aduzidos pela parte embargante (prova segura da cotação conforme contrato firmado entre as partes), conclui-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque, intimada a especificar provas, a parte embargante não manifestou no prazo que lhe foi concedido, consoante atestado pelo sistema PJE. Reforçando a ausência de cerceamento defesa, tem-se que, mesmo após a apresentação da documentação pela parte embargada, foi a parte embargante intimada especificamente para impugná-los, tendo mais uma vez permanecido silente, o que revela legítima e desprovida de qualquer espécie de cerceio a sentença recorrida.
O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.
A magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto não especificou provas em momentos oportuno, bem como porque podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos apresentados e das teses jurídicas aviadas.
Não há se falar em má-fé da parte embargada, seja porque não há prova de comportamento ilegítimo de sua parte, seja porque, consoante exposto, a demanda foi julgada em seu favor, legitimando a execução intentada e objeto dos embargos.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016196-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (APELANTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (APELANTE), MARCOS GENTILIN JUNIOR - CPF: 019.521.461-78 (APELANTE), JEOSAFA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 991.123.378-20 (APELADO), CASSIO FELIPPO AMARAL - CPF: 143.934.318-71 (ADVOGADO), MARCOS GENTILIN JUNIOR - CPF: 019.521.461-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSENTE SEGURA COMPROVAÇÃO DE REGULAR ADIMPLEMENTO, CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA À COMPROVAÇÃO DOS FATOS NÃO ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA NÃO ESPECIFICADA EM TEMPO OPORTUNO – PERDA DO PRAZO E NÃO IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EMBARGADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O CPC é claro prelecionar no art. 373, I, que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito”
. Complementa o CPC, no art. 434, que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Incumbia à parte embargante, ora apelante, coligir, desde a inicial dos embargos à execução, prova documental constitutiva de seu alegado direito, comprovando, de forma simples, clara e objetiva, que a cotação apresentada na execução pela parte embargada exequente, ora apelada, estava dissonante do que ajustado contratualmente. As provas amealhadas ao feito pela parte embargante, os quais tratam-se de meros e-mails, sem anexos, não são seguras o suficiente para o fim de infirmar os valores das cotações apresentadas pela parte exequente quando intimada para especificar provas. A parte embargante deveria ter produzido prova documental mais robusta do que a apresentada (singelos e-mails, sem anexos), consistente em possíveis declarações escritas ou comprovantes de transações nas datas dos vencimentos, das empresas e localidade ajustadas em contrato, demonstrando que os pagamentos por ela empreendidos estavam escorreitos.

Não havendo comprovação segura dos fatos constitutivos de direito aduzidos pela parte embargante (prova segura da cotação conforme contrato firmado entre as partes), conclui-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque, intimada a especificar provas, a parte embargante não manifestou no prazo que lhe foi concedido, consoante atestado pelo sistema PJE. Reforçando a ausência de cerceamento defesa, tem-se que, mesmo após a apresentação da documentação pela parte embargada, foi a parte embargante intimada especificamente para impugná-los, tendo mais uma vez permanecido silente, o que revela legítima e desprovida de qualquer espécie de cerceio a sentença recorrida.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

A magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto não especificou provas em momentos oportuno, bem como porque podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos apresentados e das teses jurídicas aviadas.

Não há se falar em má-fé da parte embargada, seja porque não há prova de comportamento ilegítimo de sua parte, seja porque, consoante exposto, a demanda foi julgada em seu favor, legitimando a execução intentada e objeto dos embargos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1016196-19.2023.8.11.0041

APELANTES:

ESPOLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN

APELADO:

JEOSAFA SAMPAIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SARDI ANTONIO TREVISOL
e
VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, a qual, nos autos dos Embargos à Execução processo número 1016196-19.2023.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão e condenou a parte embargante em custas e honorários.

Nas razões do apelo Id. 242175679, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que, em suma,
“que a fixação do valor a ser pago, seria procedida pela conversão do preço médio na data do vencimento praticado, ou seja, todo o dia 15 de abril do respectivo ano do vencimento das parcelas, exclusivamente com os preços praticados pelas empresas Bunge e Louis Dreyfus da região de Rondonópolis município de Mato Grosso”
(sic).

Diz que
“ao invés dos valores atribuídos pela empresa e cotados por ele, o Apelado requer o pagamento utilizando como parâmetro o valor divulgado pela APROSOJA, visando uma inovação contratual de forma unilateral sem qualquer fundamentação”
, sendo
“imperioso a modificação da r. sentença, uma vez que a base de cálculo para conversão da soja em pecúnia, conforme previsto no contrato firmado entre as partes, o qual é lei e deve ser cumprido fielmente, o pagamento se daria considerando o valor de mercado praticado pelas empresas BUNGE E LOUIS DREYFUS no dia do vencimento e não da APROSOJA”
(sic).

Afirma que
“o Apelado e seu patrono não conseguiram comprar a diferença, que justificaria a liquidez e exigibilidade do título executado”
(sic).

Discorre que
“o Apelado não colacionou aos autos as provas de demonstram que o Apelante realizou o pagamento sem a observação da cotação da soja prevista no contrato, muito pelo contrário, requer o pagamento de forma diferente ao contratado entre as partes”
(sic).

Assevera que
“o demonstrativo do título executado, não é hábil para instruir uma execução, posto que o documento anexado pelo Apelado não demonstra a veracidade liquidez da obrigação e a sua falta detalhada do débito do Apelante”
e
“uma vez havendo a incerteza da existência da dívida, deve ser reconhecida a exigibilidade do título, igualmente deve ocorrer com o caso em tela, pois, o Embargado isso porque o documento de ID. 104533803, juntado demonstrando a cotação das sacas das sojas é da APROSOJA, a qual é diverso ao que está expresso na Clausula 1a do contrato, que diz claramente que os valores a ser considerados para a base do valor do pagamento, é cotação das sacas de sojas praticas pelas empresas BUNGE E LOUIS DREYFUS da região de Rondonópolis município de Mato Grosso, como já amplamente arguido”
(sic).

Aduz que
“se o Apelado afirma haver diferença entre o valor pago e o valor devido, deveria trazer aos autos fundamentando sua execução os valores praticados pelas empresas BUNGE E LOUIS DREYFUS no momento do pagamento, ônus este que não se desincumbiu”
(sic).

Sustenta que “
não obstante a não comprovação pelo Exequente, ora Apelado de seu direito líquido e certo, já que não trouxe aos autos qualquer prova da diferença entre o valor pago e o valor praticado pelas empresas BUNGE E LOUIS DREYFUS, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do CPC, ao proceder o julgamento do embargos a execução, o juízo a quo ignorou os pedidos iniciais da Embargante, ora Apelante, quanto a produção de provas, especialmente, o de provas testemunhais, onde poderia ser ouvido as pessoas que participaram das tratativas das cotações, bem como, do efetivo pagamento da dívida, inclusive a oitiva da advogada Dra. Karine F. Garcia Duarte A. Pinto inscrita na OAB/MT 6294-B”
(sic).

Defende que
“ignorar o pedido proferido, o juízo a quo cerceou o direito de defesa do Apelante, o qual poderia, mesmo não sendo seu ônus comprovar como já demonstrada, trazer aos autos a oitiva das partes e testemunhas atestando que o valor praticado pelas empresas BUNGE E LOUIS DREYFUS foram os mesmo valores pagos na data prevista e conforme contrato firmado”
(sic) e complementa que
“a conduta do Apelado deve ser repudiada por este juízo, visto que ofensiva e com a finalidade de alterar a relação contratual, sendo-lhe aplicado a incidência da multa prevista no artigo 81 do CPC”
(sic).

Pede que se dê
“PROVIMENTO, declarando a inexigibilidade e ausência de liquidez do título executado, diante da não comprovação de diferença entre o valor pago e o valor praticado pelas empresas BUNGE E LOUIS DREYFUS, ônus que incumbia ao Apelado, nos termos do art. 373 do CPC”
(sic), bem como aplicando multa por litigância de má-fé e invertendo os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 242175684.

Certidão de recolhimento do preparo no Id. 242257662.

Pedido de sustentação oral vindicado pela parte apelada na peça Id. 250743195, no dia 04/11/2024 às 8h44min.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Primeiramente, conforme estabelece o art. 4°, da no. Portaria 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV e da Portaria no. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrida, a qual somente aviou o Id. 250743195, no dia 04/11/2024 às 8h44min
, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 04, já que aprazado o início do julgamento para o dia 06/11/2024, às 08 horas (Id. 248976258).

Portanto, considerando que é extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral,
REJEITO
o pedido aviado neste sentido na peça retro Id. 250743195.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença recorrida proferida em seara de embargos à execução que concluiu pela improcedência da pretensão.

A parte recorrente alega ser ônus da parte embargada apelada exequente comprovar a regularidade da cotação de soja na data do vencimento conforme ajustado contratualmente.

Pede que se dê
“PROVIMENTO, declarando a inexigibilidade e ausência de liquidez do título executado, diante da não comprovação de diferença entre o valor pago e o valor praticado pelas empresas BUNGE E LOUIS DREYFUS, ônus que incumbia ao Apelado, nos termos do art. 373 do CPC”
, bem como aplicando multa por litigância de má-fé e invertendo os ônus sucumbenciais.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Processo no
1016196-19.2023.8.11.0041

Requerente(s):
GERSHON GENTILIN e outros (2)

Requerido(s):
JEOSAFA SAMPAIO DE OLIVEIRA

SENTENÇA

O ESPÓLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN
opuseram embargos à execução n. 1044721-45.2022.8.11.0041 ajuizada por
JOSAFÁ SAMPAIO DE OLIVEIRA
.

Os embargantes alegam que todas as parcelas do Termo de Direito e Obrigações foram pagas, considerando a cotação das sacas de soja da região de Rondonópolis, praticadas pelas empresas Bunge e Louis Dreyfus, informados pelo próprio embargado, via e-mail. Afirmam que o embargado age de má-fé ao exigir diferença de valores, sustentando que o valor de mercado informado pela APROSOJA não é base referenciada e prevista em contrato. Requerem a procedência dos embargos para extinguir a execução.

Os embargos foram recebidos com o efeito suspensivo (ID 117097773).

O embargado, embora devidamente intimado, deixou decorrer o prazo e não apresentou impugnação aos embargos, conforme certificado no ID 119640262.

Intimadas as partes para especificar as provas (ID 119742619), o embargado manifestou no ID 120304946, informando que a prova a ser produzida é documental.

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 144488869).

É o relatório.
Decido
.

Trata-se de
embargos à execução
opostos pelo
Espólio de Marcos Gentilin e Gershon Gentilin
em face de
Josafá Sampaio de Oliveira
.

A matéria prescinde de produção de outras provas, razão pela qual promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do Código de Processo Civil.

A execução extrajudicial versa sobre o instrumento de Termo de Transferência de Direito e de Obrigação firmado entre as partes, no qual os embargantes se comprometeram em pagar ao embargado o valor correspondente a 2.500 sacas de soja, com vencimento em 15/04/2017 e mais cinco parcelas anuais de 1.250 sacas de soja, com vencimento todo dia 15 de abril dos anos seguintes entre 2018 a 2022.

O embargado alega que embora os embargantes tenham efetuado o pagamento nas datas aprazadas, deixaram de o fazer no preço estabelecido, ou seja, não observaram a cláusula primeira do contrato.

Os embargantes, por sua vez, afirmam que depositaram os valores de acordo com a cotação indicada pelo próprio embargado, conforme mensagens encaminhadas por e-mail, sendo pactuado a cotação praticada pelas empresas Bunge e Louis Dreyfus de Rondonópolis.

A cláusula primeira do instrumento executado estabelece:

Pois bem!
OS EXTRATOS DE COTAÇÃO DE VALORES DA SACA DE SOJA ANEXADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO (ID 104533803), EXTRAÍDOS, APARENTEMENTE DO SITIO DA APROSOJA, APRESENTAM OS VALORES PRATICADOS EM RONDONÓPOLIS
.
REFERIDOS DOCUMENTOS NÃO FORAM DESCONSTITUÍDOS PELOS EMBARGANTES, EMBORA AFIRMEM NA EXORDIAL QUE O PRÓPRIO EMBARGADO ENCAMINHOU A COTAÇÃO NAS DATAS APRAZADAS PARA PAGAMENTO.

Ademais, necessário registrar aqui que
as mensagens enviadas via e-mail (IDs 116880939/116881394) demonstram apenas as cobranças para pagamento da diferença dos valores exigidas pelo embargado
.
EM NENHUM MOMENTO OS EMBARGANTES ANEXAM AOS AUTOS OS DOCUMENTOS (EM PDF) QUE FAZEM PARTE DAS MENSAGENS ELETRÔNICAS.

Por fim, mas não menos importante,
OS EMBARGANTES DEIXARAM, INCLUSIVE, DE TRAZER AS COTAÇÕES QUE ALEGAM TER SEGUIDO, OU SEJA, DAS EMPRESAS BUNGE E LOUIS DREYFUS DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT.

Portanto, considerando que os embargantes não se desincumbiram de desconstituir o direito do embargado, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgo improcedente com resolução de mérito
os embargos à execução opostos por ESPOLIO DE MARCOS GENTILIN e GERSHON GENTILIN em face de JOSAFÁ SAMPAIO DE OLIVEIRA.

Determino o prosseguimento da execução.

Condeno os embargantes nas custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Certifique nos autos da execução n. 1044721-45.2022.811.0041, o julgamento deste feito.

Transitado em julgado, e arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, o CPC é claro prelecionar no art. 373, I, que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito”
.

Nesta linha intelectiva, complementa o CPC, no art. 434, que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Nestes termos, incumbia à parte embargante, ora apelante, coligir, desde a inicial dos embargos à execução, prova documental constitutiva de seu alegado direito comprovando, de forma simples, clara e objetiva, que a cotação apresentada na execução pela parte embargada exequente, ora apelada, estava dissonante do que ajustado contratualmente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– VALOR EXECUTADO RELATIVO A ALUGUÉIS E IPTU –
ÔNUS
DA
PROVA
QUANTO AO FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
É DO EMBARGANTE APELANTE (ART. 373, I DO CPC) – AUSÊNCIA DE
PROVA
DE PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a
execução
ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo,
ônus
do qual não se desincumbiu na hipótese.”
(N.U 1034995-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023) (destaquei)

“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA
– ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE
EXECUÇÃO
– NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por
provas
cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o
ônus
àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão. No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o título exequendo, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.
O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato
constitutivo
de seu
direito
, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a
execução
.”
(N.U 0000138-36.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (destaquei)

Nesta toada, a meu ver, as provas amealhadas ao feito pela parte embargante apelante, os quais tratam-se de meros e-mails, sem anexos, não são seguras o suficiente para o fim de infirmar os valores das cotações apresentadas pela parte embargada exequente quando intimada para especificar provas (peça Id. 120304946, com anexo Id. 120304956 na origem).

Neste contexto, entendo que a parte embargante apelante deveria ter produzido prova documental mais robusta do que a apresentada (singelos e-mails, sem anexos), consistente em possíveis declarações escritas ou comprovantes de transações nas datas dos vencimentos, das empresas e localidade ajustadas em contrato, demonstrando que os pagamentos por ela empreendidos estavam escorreitos.

Destarte, não havendo comprovação segura dos fatos constitutivos de direito aduzidos pela parte embargante apelante (prova segura da cotação conforme contrato firmado entre as partes), conclui-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão.

De outra feita, não há que se falar em cerceamento de defesa, isso porque,
intimada a especificar provas (Id. 119742619 de origem), a parte embargante não manifestou no prazo que lhe foi concedido, consoante atestado pelo sistema PJE
.

Além disso, reforçando a ausência de cerceamento defesa, tem-se que, mesmo após a apresentação da documentação pela parte embargada (peça Id. 120304946 e anexos), foi a parte embargante apelante novamente intimada especificamente para impugná-los, consoante decisão Id. 138330877, tendo mais uma vez permanecido silente (vide atestado de decurso de prazo do sistema PJE na origem), o que revela legítima e desprovida de qualquer espécie de cerceio a sentença recorrida.

Neste tear, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, a magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Além disso, conforme supra explanado, a análise de cada um dos argumentos da parte embargante apelante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto não especificou provas em momentos oportuno, bem como porque podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos apresentados e das teses jurídicas aviadas.

Por fim, não há se falar em má-fé da parte embargada apelada, seja porque não há prova de comportamento ilegítimo de sua parte, seja porque, consoante exposto, a demanda foi julgada em seu favor, legitimando a execução intentada e objeto dos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024